Tribunal: TJMT
Processo: 0012311-63.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012311-63.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SERGIO DA GUIA MORAES - CPF: 303.828.231-68 (EMBARGADO), MARY INES DE ALMEIDA MARQUES CARDOSO - CPF: 389.130.039-53 (ADVOGADO), LIDIANE SILVA PEREIRA - CPF: 970.772.081-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ANA MARIA GONCALVES DE MORAES - CPF: 779.558.381-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO – ENTENDIMENTO DO STF – CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADA:

ANA MARIA GONÇALVES DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na
Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Apelado, ora Embargante, registrada sob o nº
. 0012311-63.2013.8.11.0041,
que, à unanimidade desproveu o apelo.

Em suas razões, o Embargante alega que há contradição no acórdão, sob o fundamento de que o direito da parte exequente é incompatível com seu vínculo contratual, qual seja: contribuições ao FGTS no período trabalhado.

Aduz que, a parte embargada fora contratada pelo município para prestação de serviços por prazo determinado em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público e que seu contrato não foi considerado ilegal/nulo, logo não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, razão pela qual, não é devido o FGTS.

Assevera que, não havendo comprovação da nulidade do contrato, há de ser afastado o pleito referente ao pagamento dos valores relacionados ao FGTS.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de sanar a contradição apontada.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 41866982

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, n
a
Apelação/Remessa Necessária registrada sob o

nº
. 0012311-63.2013.8.11.0041,
que, à unanimidade desproveu o apelo.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 –

ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPORTADOS PELO APELADO – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –ADEQUAÇÃO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ -

DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -
Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.

2 -

Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram esta Câmara, a reconhecer
a nulidade do contrato de trabalho celebrado entres as partes, por conseguinte, transformando uma situação que deveria ser transitória em permanente, violando as regras de contratação temporária e do concurso público.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão. Confira-se:

[...]

Extrai-se dos autos que
Ana Maria Gonçalves
firmou contratotemporário com a administração pública, para exercer o cargo de Agente Operacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá, lotada no Adauto Botelho, no período de
1º-8-2004 a 28-9-2011.

Observa-se na documentação do ID n. 7659590, que os contratos eram denominados de temporários, contudo, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, quando renovado sucessivamente, pelo período de um pouco mais de 7
(sete) anos
.

Incialmente, anoto que o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o estado é admissível pela CF/88, à luz da regra prevista no artigo 37, IX.

Da dicção constitucional se extrai que a hipótese, em que se dispensa a realização de concurso público, somente é admitida quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, sendo que o contrato firmado deve vigorar por período determinado.

Resta vedada a contratação temporária quando as atividades a serem realizadas constituírem serviços ordinários da Administração Pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Ademais, o ajuste deve vigorar por
período determinado, coerente com a transitoriedade da demanda que justificou sua formação
.

Decerto, a hipótese dos autos não relaciona a contratação sem concurso público de que fala o art. 37, II, § 2º, da CF, e sim, sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, capaz de autorizar a sistemática ofensa a dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX).

Verifica-se que as renovações contratuais importaram em ilegalidade, por estenderem o vínculo por período que excede o limite legal, e que, por sua duração, evidencia que a necessidade pública vinha sendo atendida em caráter permanente, afastando o requisito da existência de uma situação temporária que autorizaria a exceção à regra de acesso aos cargos, empregos e funções públicas por concurso público.

Com efeito, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90.

O Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS.

[...]

Desse modo, em sendo nula a relação estabelecida entre a Embargante e a Administração Pública Municipal, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo o saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme julgamento do STF do mérito da repercussão geral no RE 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15-9-2016. Transcrevo por oportuno, trechos do acórdão. Confira-se:

[...]

O Supremo Tribunal Federal em sede do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

O Ministro Teori Zavascki consignou, em seu voto, que o STF, recentemente, julgou, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 658.026, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentando a tese de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; ii) o prazo de contratação seja predeterminado; iii) a necessidade seja temporária; iv) o interesse público seja excepcional; v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pela Corte Suprema em 11-9-2017, já sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos termos da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016)

Dessa forma, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida.
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.
(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020